Tribunal: TJPA
Processo: 0808101-31.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808101-31.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSEBIAS ARAUJO BONIFACIO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 1ª CRIMINAL DE COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 14 E 17, DA LEI Nº 10.826/2003 E ART. 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CP (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO
E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA). EXCESSO DE PRAZO PARA A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.
Com a superveniência do decreto de prisão preventiva, restam superadas eventuais máculas ou irregularidades formais ocorridas no decurso da fase administrativa, na medida em que a segregação do paciente passou a subsistir sob a égide de um novo título, bem como a alegação de constrangimento ilegal por eventual excesso de prazo para a homologação do respectivo auto.

2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da segregação válida, como ocorre na hipótese;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer do
habeas corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório
, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Alessandro Rosa da Silva, em favor do nacional Josebias Araújo Bonifácio, apontando como autoridade coatora o Douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“Demonstram os autos do APF que no dia 06 de agosto de 2020, por volta das 22:00h, o Paciente fora detido enquanto estava em um quarto de hotel, na cidade de Altamira.

No dia 07 de agosto do corrente ano, foi comunicado ao juiz competente a prisão em flagrante.

Todavia, existem notórios fatos que já demonstram, maiormente ultrapassaram as 24 horas estabelecida em Lei, ou seja, já são grandes 4 (quatros) dias sem a homologação da prisão ou até mesmo sem preventiva. Razão, assiste o paciente, em busca por via
Habeas Corpus
sua liberdade.

Saliente-se, primeiramente, que o Paciente é tecnicamente primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa. Neste importe, afasta-se quaisquer dos parâmetros da segregação cautelar prevista no art.312 da Legislação Adjetiva Penal, o que se observa dos documentos colacionados.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“O Paciente, sereno quanto à aplicação do
decisum
, ao que expressa habitual pertinência jurídica dos julgados desta Casa, espera deste respeitável Tribunal a concessão da ordem de soltura do Paciente, ratificando-se a liminar almejada, relaxando a prisão ilegal pela demora da decisão do flagrante.” <sic>

Junta documentos (Id. 3456698 a 3456703).

Tendo em vista o meu afastamento funcional, os autos foram distribuídos ao e. Des. Mairton Marques Carneiro, que indeferiu o pedido de liminar (Id. 3457775).

As informações foram prestadas (Id. 3472519), sendo que o Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id. 3480525).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):

Analisando-se os autos,
data venia
, verifica-se que o presente remédio constitucional não merece acolhimento, se não vejamos:

Do excesso de prazo na homologação do flagrante

A propósito, pelas informações acostados aos autos, no dia 10 de agosto de 2020 a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, sobretudo em vista da inexistência de ilegalidade ou nulidade formal a indicar o relaxamento da prisão, bem como em razão da necessidade de garantia da ordem pública, pois restou evidenciado que o paciente seria o provável proprietário da arma de fogo e munições e, ainda, o responsável pela comercialização dos artefatos e, assim, eventuais irregularidades do flagrante encontram-se superadas.

Destaco, ademais, que convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva, também está superada a alegação de constrangimento ilegal por eventual excesso de prazo para a homologação do respectivo auto, porque o ergástulo decorre agora de novo título.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inclusive (5ª Turma, RHC n. 109.881/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 21/05/2019; e 6ª Turma, RHC 117.597/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 05/11/2019).

Das condições pessoais que autorizam a liberdade do paciente

Também, neste aspecto, sem razão o impetrante no que tange à pretensão de soltura do paciente sob a assertiva de que os predicados pessoais lhes são favoráveis.

É assente o entendimento desta e. Corte no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da segregação válida, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste e. Tribunal).

Ademais, para corroborar a necessidade da segregação, colhe-se das informações (Id. 3472519) que o paciente ostenta certidão judicial criminal positiva, pois responde ao processo de nº 0005455-03.2019.8.14.0005, que também trata de violação ao estatuto do desarmamento, tendo sido beneficiado com a liberdade provisória com medidas cautelares, situação que autoriza a segregação do paciente para a garantia da ordem pública.

À vista do exposto, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 03/09/2020